Tribunal: TJES
Processo: 5004506-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004506-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALOIZIO PIOL JUNIOR
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004506-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ALOIZIO PIOL JUNIOR E BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação regressiva de indenização movida por
BANESTES
SEGUROS S/A - BANSEG
em face de
ALOIZIO PIOL JUNIOR
,
deferiu o pedido deste de denunciação da lide ao ora agravante, determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda.

O agravante afirma, em síntese, que, no presente caso, a denunciação à lide não encontra respaldo para seu cabimento (art. 125, II, do CPC). Afirma não ser a denunciação à lide modalidade de intervenção de terceiros direcionada a meramente repassar responsabilidade, seja em decorrência da culpa aquiliana, seja em decorrência da responsabilidade objetiva, isto é, não é adequada para trazer à relação processual aquele que, na suposição do denunciante, seria o responsável, no caso dos autos, pelo evento danoso alegado pelo autor da ação originária. Aponta que o agravado ALOIZIO PIOL JUNIOR não apontou de qual dispositivo legal ou cláusula contratual emergiria a obrigação expressa e específica do Estado de indenizá-lo, em regresso, pelo eventual prejuízo sofrido com a condenação no processo judicial em referência.

Sustenta que se trata de questão meramente processual, independente de dilação probatória, de forma que mesmo que se entenda que realmente teria havido falta de sinalização, e que esta teria sido fator decisivo para a ocorrência do acidente, ainda assim não haveria que se falar em denunciação da lide, pois eventual direito de regresso, por pressupor fundamento novo a ser debatido, teria necessariamente que ser deduzido em ação autônoma.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para excluir o ente estatal dos autos de origem.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo proferida no ID n. 1553910.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado ALOIZIO PIOL JUNIOR (ID 1610141). Sustenta, em síntese, que a manutenção das vias públicas com devida pavimentação e sinalização é responsabilidade estatal imposta pela legislação. Afirma que o Estado do Espírito Santo teria culpa aquiliana, oriunda da lei, pelo acidente automobilístico ocorrido, tendo em vista a ausência ou deficiência de sinalização adequada na via em que ocorreu o sinistro, de forma que aplica-se o art. 125, II, do CPC ao caso.

Pois bem.

Como dito em sede de decisão preliminar, no caso, identifico a presença dos pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada.

Na inicial, o autor objetiva a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 17.302,48 (dezessete mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), com juros e correção monetária, a título de indenização, sob o fundamento de ter celebrado contrato de seguro automotivo com terceira pessoa, tendo o veículo segurado sofrido colisão, segundo alega, de exclusiva responsabilidade do réu, ora agravado, ALOIZIO PIOL JÚNIOR.

Em que pese a afirmação do agravado que a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo é cabível por força de lei, em decorrência da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva estatal pela manutenção das vias, verifica-se que essa circunstância não se subsume às hipóteses legais que permitem o acolhimento do pleito de denunciação da lide.

O que se depreende dos autos é que, por meio da intervenção de terceiro em comento, pretende o agravado eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada pelo acidente automobilístico, trazendo, nesse sentido, fatos novos, a fim de demonstrar a responsabilidade do agravante pelo evento, sem que haja comprovação de seu dever contratual ou legal de indenizá-los.

Conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3º, do CPC/1973.
2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso
, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 415.782/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. NÃO CABIMENTO.
CULPA CONCORRENTE AFASTADA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual para que o denunciado, em regresso, indenize o denunciante, caso venha este a sair vencido no processo
, nos termos do artigo 70, III, do revogado Código de Processo Civil.
Outrossim, o mencionado instituto não serve para a transferência de responsabilidade ao terceiro denunciado.
2. O recurso especial não é a via adequada para julgar procedente a pretensão de ver afastada a concorrência de culpas no acidente de trânsito, haja vista que a solução da questão é dada com base nos elementos informativos do processo, cujo reexame esbarra no óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 723.181/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

No mesmo sentido, entendeu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA ACIDENTE DE TRÂNSITO DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 125 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1- Controvérsia que se cinge em aferir se nos autos da Ação Regressiva ajuizada pela Seguradora em face do condutor e do proprietário do veículo apontado como causador do acidente de trânsito, tem lugar a denunciação da lide à empresa supostamente responsável pelo evento danoso, a qual, afirma-se, não guardou observância ao dever de sinalizar adequadamente a rodovia enquanto realizava obras.

2- Além das hipóteses previstas no art. 125 do CPC, doutrina e jurisprudência pátrias se inclinam no sentido de não admitirem a utilização da denunciação da lide (i) com o propósito de excluir a responsabilidade do Requerido denunciante e atribuí-la ao terceiro denunciado e; (ii) a fim de promover discussão a respeito de fato inédito não aventado na causa de pedir originária.

3- A adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, da teoria do risco administrativo não se constitui em exceção às regras já elencadas para o acolhimento do pleito de denunciação da lide.

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0007640-76.2019.8.08.0006, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data de Publicação: 16/09/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Em sede recursal, está abrangida a análise da denunciação à lide, pelos argumentos trazidos pela recorrente, inclusive em razão dos alegados prejuízos causados pela denunciada

3. Mérito.
Este Egrégio Tribunal de Justiça adota a perspectiva mais restritiva quanto ao cabimento da denunciação da lide, considerando que, em regra, não é devida, no âmbito deste instituto processual, a introdução de fundamento novo na demanda. Nesse sentido, o art. 125, inciso do II, do Código de Processo Civil, preceitua que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, mas desde que isso não reclame instrução probatória sobre fatos estranhos à lide principal. Precedentes.

4. Nesse sentido, vale dizer, este e. Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que não é cabível a denunciação à lide, quando a parte denunciante almeja apenas transferir responsabilidade ao denunciado

5. Embora pleiteada a denunciação da lide em preliminar de contestação, verifico que a pretensão recursal da recorrente é exclusivamente eximir-se de sua responsabilidade, imputando-a a terceiro
, a saber: a pessoa jurídica Carlito Silva Andrade Júnior ME (Yang Ping Tai).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0003418-75.2019.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020) (grifei)

Portanto, consoante a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico pátrio, não merece ser admitida a denunciação da lide, com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro, na forma como pretende o agravado.

Pelo dito, desta feita,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E
REFORMAR A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO,
CONSIDERA
NDO
, POR CONSEGUINTE, INVIÁVEL A DENUNCIAÇÃO
DA LIDE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, NO CASO.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/04/2022 às 16:17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41487320042022
.

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO.
DECISÃO
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a afirmação do agravado que a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo é cabível por força de lei, em decorrência da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva estatal pela manutenção das vias, verifica-se que essa circunstância não se subsume às hipóteses legais que permitem o acolhimento do pleito de denunciação da lide. 2. Por meio da intervenção de terceiro em comento, pretende o agravado eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada pelo acidente automobilístico, trazendo, nesse sentido, fatos novos, a fim de demonstrar a responsabilidade do agravante pelo evento, sem que haja comprovação de seu dever contratual ou legal de indenizá-los. 3. Consoante a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico pátrio, não merece ser admitida a denunciação da lide, com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro, na forma como pretende o agravado. 4. Reforma da decisão do Juízo
a quo
, considerando, por conseguinte, inviável a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, no caso.
5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.